Tribunal: STF
Processo: RE 79749
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DOS SEGURADOS EX- COMBATENTES,
APOSENTADOS COM APOIO NA LEI 4297, DE 1963, REAJUSTAM-SE DE ACORDO
COM AS ELEVAÇÕES DO SALARIO MINIMO, DE SORTE QUE CORRESPONDAM A
CINCO SALARIOS, LIMITE ESTABELECIDO PARA A CATEGORIA DOS
ODONTOLOGOS.